Tribunal: TJMT
Processo: 0000434-23.2017.8.11.0030
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000434-23.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRA ROCHA - CPF: 706.397.341-03 (VÍTIMA), UILIAN GESSE DA SILVA - CPF: 026.172.921-77 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9o, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DA DEFESA – INCONFORMISMO CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDA A SUPERAÇÃO DO VERBETE SUMULAR No 231 DO STJ – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –CONSTITUCIONALIDADE DO ENUNCIADO JÁ ANALISADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em atenção ao princípio da legalidade, é vedada a alteração da pena a patamar inferior ao mínimo legal mediante o reconhecimento de atenuante, nos termos do enunciado sumular 231 do STJ. Ademais, ao analisar a constitucionalidade do referido verbete, à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, proporcionalidade e individualização da pena, o STF assentou, em decisão proferida em sede de
repercussão geral
no âmbito do RE 597.270-4 QO-RG, inexistir ofensa à Constituição Federal (STF. Rel. Min. Cezar Peluso. Tribunal Pleno. DJe 05.06.2009), sendo inviável, portanto, a sua superação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Uilian Gesse da Silva
,

almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Insurgindo-se estritamente quanto a dosimetria, com fulcro na incidência da atenuante da confissão espontânea, a Defesa requer a fixação da reprimenda basilar em patamar inferior ao mínimo legal, asseverando a necessidade de superação do verbete sumular no 231 do STJ pois
“o conteúdo do enunciado afronta claramente a individualização da pena, a isonomia e a própria dignidade da pessoa humana”
(id.

19997958).

Em contrarrazões, o Ministério Público insta pela manutenção da sentença.

Nessa instância, a Procuradoria de Justiça manifesta pelo desprovimento do apelo defensivo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Uilian Gesse da Silva
,

almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Insurgindo-se estritamente quanto a dosimetria, com fulcro na incidência da atenuante da confissão espontânea, a Defesa requer a fixação da reprimenda basilar em patamar inferior ao mínimo legal, asseverando a necessidade de superação do verbete sumular no 231 do STJ pois
“o conteúdo do enunciado afronta claramente a individualização da pena, a isonomia e a própria dignidade da pessoa humana”
(id.

19997958).

O apelo não comporta provimento.

Esclarece-se que a
individualização da pena
, evidente garantia do réu (art. 5o, inciso XLVI, da CF) e da sociedade em geral como limite ao poder punitivo, vincula-se, de forma inafastável, ao princípio da reserva legal (art. 5o, inciso XXXIX, da CF).

Nesse sentido, cabe a legislação infraconstitucional fornecer os critérios hábeis a serem utilizados na individualização da pena, competindo ao magistrado respeitá-los e executá-los com a devida fundamentação. Não é passível ao julgador sobressair, no momento da fixação da pena privativa de liberdade, as barreiras previstas na sistemática legal, sob pena de
ofensa
à
legalidade
(art. 5o, XXXIX, CFRB).

Assim, tanto na primeira como na segunda fase da dosimetria deve-se observar os limites mínimos e máximos cominados, posto que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena concreta a patamar aquém do previsto em abstrato
,
sob pena de se permitir,
com o mesmo raciocínio
, que as agravantes possam elevar a pena acima do
quantum
permitido em lei.

Outrossim, apesar de as atenuantes serem circunstâncias obrigatórias, tem-se que na hipótese de a pena-base ser fixada no mínimo legal, como no caso em apreço, não há que se falar em mitigação, nos termos estabelecidos do
enunciado sumular no 231 do STJ
, aplicada pela Corte Superior mesmo após o advento da súmula no 545 (AgRg no AREsp 1239294/PE. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 21.06.2019).

Posto isto, a corroborar a ausência de inconstitucionalidade do verbete e a inexistência de afronta aos princípios constitucionais da reserva legal, proporcionalidade e individualização da pena, ressalta-se que o
Supremo Tribunal Federal
assentou, no âmbito do
RE 597.270-4 QO-RG
em caráter de
repercussão geral
, que esse entendimento sumulado não ofende à Constituição da República de 1988 (STF. Rel. Min. Cezar Peluso. Tribunal Pleno. DJe 05.06.2009), razão por que não merece acolhimento a insurgência defensiva a pretender sua superação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado por
Uilian Gesse da Silva
a fim de que subsista a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020